Tribunal: TJSP
Processo: 2187260-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Deferimento para compelir a ré ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras, após importante perda de peso, decorrente de gastroplastia redutora – Decisão recorrida devidamente fundamentada em relatório médico que instrui a inicial – Recusa que afronta às Súmulas 97 e 102 deste Tribunal de Justiça – Inexistência de overruling

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Deferimento para compelir a ré ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras, após importante perda de peso, decorrente de gastroplastia redutora – Decisão recorrida devidamente fundamentada em relatório médico que instrui a inicial – Recusa que afronta às Súmulas 97 e 102 deste Tribunal de Justiça – Inexistência de overruling perante o STJ acerca do rol meramente exemplificativo da ANS - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2187260-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A, é agravada SIMONE APARECIDA DE LIMA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2187260-94.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1011179-92.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo (F. R. de Itaquera - 3a Vara Cível)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Agravada: Simone Aparecida de Lima Nascimento
Juiz: Celso Maziteli Neto
Voto n. 21.149
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
Provisória de Urgência Antecipada - Deferimento para
compelir a ré ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras, após
importante perda de peso, decorrente de gastroplastia redutora
Decisão recorrida devidamente fundamentada em relatório
médico que instrui a inicial Recusa que afronta às Súmulas
97 e 102 deste Tribunal de Justiça – Inexistência de overruling
perante o STJ acerca do rol meramente exemplificativo da
ANS - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos,
da decisão de fls. 77/83, diante do deferimento da tutela provisória de
urgência antecipada para compelir a ré a, no prazo de 15 dias, autorizar os
procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de fls. 61/65, sob
pena de multa diária de R$ 500,00.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos para o deferimento da tutela de urgência, além de não estar a
decisão devidamente fundamentada, afrontando ao disposto no art. 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
3
1o, II e III, do CPC/2015, por empregar conceitos jurídicos indeterminados
e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão,
limitando-se a repetir os fundamentos da parte autora e, no mais, aduz que
os procedimentos negados possuem caráter exclusivamente estético,
carecendo de obrigatoriedade de cobertura contratual nos termos do art.
20,§ 1o, II, da RN 428/2017 da ANS, devendo ser respeitada a boa-fé e a
força obrigatória do contrato.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para
que
seja
revogada
a tutela provisória de urgência ou,
subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão em razão de sua escassa
fundamentação.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
A
decisão
recorrida
apresenta
seus
requisitos
estruturais, estando devidamente fundamentada, como deflui de sua leitura
atenta e desinteressada, inexistindo violação aos arts. 5o, LV e 93, IX, da
Constituição Federal e 11, 489, § 1o, II e III, do CPC/2015, fazendo
expressa menção ao relatório médico constante dos autos e à
Jurisprudência e Súmulas aplicáveis ao caso.
De acordo com o relatório médico de fls. 61/65 dos
autos de origem, a autora realizou gastroplastia redutora em 10/01/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
4
passando de 120 kg para 62 kg, com perda de aproximadamente 50% de
seu peso, do que resultou flacidez e Lipodistrofia na face, dorso, braços e
coxas (CID E68, E66, M62, N64.2, L26, E88.1, L30.9 e H02), razão pela
qual foi-lhe indicada a realização de mamoplastia com implante de prótese
mamária, dermolipectomia abdominal, de púbis, braquial, de coxas e de
dorso; exerese de blefarocalase, cantoplastia lateral, tratamento cirúrgico
de lipomatose cervical e diástase dos retos abdominais.
A negativa de cobertura pela agravante funda-se na
ausência de cobertura contratual aos tratamentos de natureza estética, não
previstos no rol da ANS.
É notório que as grande perdas de peso, quando ocorre
a estabilização, trazem ao paciente muito mais que mero incômodo ou
desconforto, mas transtornos graves de natureza física e psíquica, sendo
inequívoco o periculum in mora.
Os receituários médico e psicológico de fls. 61/65 e
73/74 confirmam a imprescindibilidade dos procedimentos.
O entendimento assente do Superior Tribunal de
Justiça é indicador da probabilidade do direito, sendo no sentido de que:
"1.2 Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia
reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora,
não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica
indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -
, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de
cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
5
fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser
meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.
Precedentes" (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016), bem como
que: "este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido
de que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à
cirurgia bariátrica, tais como abdominoplastia e mamoplastia, não ostentam
caráter meramente estético, mas reparatório e necessário" (AgInt no
AREsp 1.034.778/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador
Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe
30/04/2018; AgInt no AREsp 1464667/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe 03/10/2019).
É pacificado, também, naquela E. Corte Superior que:
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a
cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do
beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto
em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento
de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.Precedentes" (AgInt no
AREsp 1573008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
No caso, a conduta da requerida contraria os
entendimentos desta Corte consoante a Súmula 97 de que: “não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
6
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica” e Súmula
102 no sentido de que: “havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação
exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o
entendimento anterior (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a
Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO
(2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti, RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6, 11.05.2020) e MARCO
BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685355 - SP
(2020/0072144-6) mantêm o entendimento majoritário, não se podendo
falar ainda em overruling.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187260-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
7
Quanto à alegação de irreversibilidade, tal possibilidade
não impede a concessão da tutela de urgência em situações excepcionais,
como a presente, em que é maior o risco inverso, pois como preleciona
José Roberto dos Santos Bedaque1: "não se pode desprezar, porém, a
possibilidade de situações extremas, em que se permite a satisfatividade
irreversível da tutela antecipada, sob pena de perecimento do direito. Se a
única forma de se evitar essa consequência e assegurar a efetividade do
processo for antecipar efeitos irreversíveis, não se pode excluir de plano a
medida", e cita especificamente, como exemplo, os frequentes litígios
envolvendo planos de saúde, similares ao caso.
Ademais, caso futuramente a demanda venha a ser
julgada improcedente poderá a agravante reclamar indenização pelos
prejuízos experimentados nos próprios autos de origem nos termos do art.
302 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado. 3a ed. São Paulo : Atlas,
2008, p.83.